Tribunal: TJSP
Processo: 2178962-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2178962-16.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é agravante FAVERI
COMERCIO ROUPAS LTDA. ME e são agravados
LEONEL
AUGUSTO
PIRES
GRANJO
e
PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2178962-16.2020.8.26.0000 – Ca 231220e
2
Voto no 43.185
Agravo de instrumento no 2178962-16.2020.8.26.0000
Processo originário no 1013002-79.2020.8.26.0564
2a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Agravante: Faveri Comércio Roupas Ltda. Me
Agravados: Leonel Augusto Pires Granjo e Porto Seguro Cia
de Seguros Gerais
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Diante da demonstração pela pessoa
jurídica do quadro deficitário que a
impede de arcar com custas e honorários
advocatícios, quadro que se soma aos
notórios
efeitos
da
pandemia
da
Covid19, defere-se-lhe o pedido de
gratuidade.
Inquilina agrava da respeitável decisão
(fls. 65/67 e 112 dos autos originários) que, na “tutela
provisória de urgência”, indeferiu-lhe pedido de gratuidade,
em que insiste. Argumenta com o agravamento de sua
situação financeira pela paralisação das atividades por
quatro meses, em decorrência da pandemia da Covid19.
Dispensava-se preparo, foi deferido o
pedido de liminar (fls. 73) e veio resposta (fls. 80/88).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2178962-16.2020.8.26.0000 – Ca 231220e
3
Pessoa
jurídica
que
comprove
a
precariedade de sua situação financeira que a impeça de
pagar custas e honorários de advogado tem direito à
gratuidade.
No caso, a autora, sociedade de
composição familiar, com capital de dez mil reais e
dedicada a comércio de roupas (fls. 26/28), atingida também
pelos efeitos da pandemia da Covid19, demonstrou quadro
deficitário (fls. 44/58).
Por isso, defere-se-lhe o benefício da
gratuidade e se dá provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator